Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL IRREGULAR EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECRETO DISTRITAL No. 34.211/2013. DECRETO DISTRITAL No. 40.179/2019. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto Distrital no. 33.789/2012 foi revogado pelo Decreto Distrital no. 34.211/2013, sendo certo que aplicável este último ao presente caso, dado que o imóvel irregular foi ocupado em 2020, não se afigurando possível de ser tolhido o direito ao fornecimento dos serviços de natureza essencial.1.1 A referida norma não condicional a instalação e fornecimento dos serviços apenas aos ocupantes anteriores à publicação do decreto, de tal modo que é possível a aplicação do referido normativo ao presente caso (ocupação em 2020), haja vista que o imóvel está em processo de regularização fundiária, conforme demonstrado nos autos.
2. No caso, o imóvel da autora/apelante está inserido no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II, conforme se verifica do documento juntados aos autos.
3. É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização, conforme art. 1a do decreto 34.211/2013. Ademais, conforme disciplinado no art. 12 do Decreto 40.179/2019, as empresas concessionárias de fornecimento de água e energia elétrica e os demais entes da Administração Pública do Distrito Federal devem fornecer ao Comitê, sempre que possível, as informações cadastrais necessárias à identificação das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por eventuais ocupações e parcelamentos que contrariem a legislação urbanística, fundiária e ambiental federal e distrital. Logo há dever legal de instalação e fornecimento de energia elétrica aos imóveis irregulares, porém abrangidos por projeto de regularização fundiária.
4. CONHECIDO E PROVIDO para determinar que a parte apelada providencie imediatamente o cadastro, a instalação e o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel.